Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0701644-33.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a resp. sentença dada na ação n. 0707136-66.2018.8.07.0014, proposta pelos aqui autores contra o réu Itaú Unibanco. Em síntese, os autores alegam que foi obstado o direito de ação por conta do indeferimento da gratuidade de justiça requerida na ação matriz. Defendem fazerem jus aos benefícios da gratuidade da justiça, anexando fotografias que comprovariam o estado de miserabilidade da parte. Aduzem a presença de requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e, ao final, pedem a desconstituição da sentença rescindenda e novo julgamento da causa. Decido. De início, defiro a gratuidade da justiça à parte autora, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência anexada a estes autos[1]. Em decorrência, fica dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, nos termos de seu § 1o. Todavia, a petição inicial desta ação rescisória deve ser indeferida liminarmente, porque esta via processual é absolutamente descabida na espécie, senão vejamos. Em consulta aos autos da ação matriz (cópia juntada a este processo em id. 22552218), consta que os autores foram inicialmente intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade[2] e, em seguida, sobreveio decisão pelo indeferimento do benefício pleiteado[3]. Essa decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0706456-89.2019.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, que negou provimento ao recurso[4]. Então, os autores interpuseram recurso especial, inadmitido. Por fim, o juízo de origem concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas, sob pena de extinção[5], sem cumprimento da parte[6]. Daí a sentença rescindenda, indeferindo a petição inicial da ação originária e determinando o cancelamento da distribuição, proferida nos seguintes termos[7]: Os presentes autos do PJe cuidam de ação de conhecimento dada entre as partes em epígrafe. Após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID: 31183580), sem alteração na instância superior (ID: 47702770), a parte autora foi intimada a recolher as custas iniciais (ID: 61267118), quedando, contudo, inerte e silente (ID: 62971731). É o breve relatório. Decido. A ausência de recolhimento das custas processuais obsta o recebimento da ação, implicando na extinção do feito, pelo indeferimento da inicial, com o cancelamento da distribuição. Por esse fundamento, indefiro a petição inicial, bem como declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, inciso I, do CPC/2015. Custas finais pela parte autora, se as houver. Sem sucumbência. Com o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais e, após, dê-se baixa das partes e arquive-se o feito, com o cancelamento da distribuição (art. 290, cabeça, do CPC/2015). Publique-se. Registre-se. Intime-se Logo, inviável discutir nesta via excepcional da ação rescisória violação de norma pelo indeferimento da gratuidade da justiça, porque essa questão não foi resolvida na sentença, mas sim em decisão interlocutória anterior. E mais. Como a decisão rescindenda não tratou sobre qualquer questão de mérito da causa e muito menos sobre questão incidental com conteúdo de mérito capaz de ensejar o efeito da coisa julgada, é descabida a ação rescisória, conforme expressa disposição do art. 966 do CPC. Consoante já manifestado por esta eg. Câmara, “O ajuizamento da via excepcional da ação rescisória exige o preenchimento tanto dos requisitos processuais comuns a todo tipo de ação - tais como as condições da ação e os pressupostos processuais genéricos - como o cumprimento dos requisitos específicos, indispensáveis para o cabimento desta medida extraordinária, quais sejam: (i) que seja atacada uma decisão de mérito; (ii) o trânsito em julgado desta decisão; (iii) o enquadramento em uma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil e (iv) a observância ao prazo decadencial de dois anos.” (ARC 2016.00.2.039902-4, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 4/9/2017, DJe 14/9/2017) Ora, é sabido que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, podendo a ação ser reproposta, consoante o art. 486 do CPC. Por isso, as sentenças dadas com base no art. 485 do CPC, tal como na espécie, não são passíveis de rescisão. Sobre o tema, ensina a doutrina[8]: Como a sentença proferida com base no CPC 485 é processual, isto é, não é de mérito, transitada em julgado não faz coisa julgada material, razão pela qual não é passível de rescisão. Isto significa que a parte pode repropor a ação e nela deduzir o mesmo pedido, fundado na mesma causa de pedir (próxima e remota), em suma, ajuizar ação idêntica àquela que fora objeto da sentença de extinção com fundamento no CPC 485. Há entendimentos no sentido de que, por exemplo, a sentença que acolhe a alegação de litispendência ou de coisa julgada e, em vista disso, extingue o processo sem examinar o mérito (CPC 485 V), “trancaria” o acesso à via judicial futura, razão pela qual seria rescindível. O equívoco desse entendimento está na premissa do silogismo, sendo problema, pois, de lógica formal: a sentença dada com base no CPC 485 V não faz coisa julgada material e por isso não tranca a via judicial futura, porquanto a parte pode repropor a mesma e idêntica ação deduzida em processo que fora extinto. No mesmo equívoco incidem os que pensam que os “fundamentos” da ilegitimidade de parte ou de impossibilidade jurídica do pedido – esta última suprimida no atual CPC –, condições da ação, motivo da extinção do processo na forma do CPC 485 VI, também trancariam a via judicial futura, transformando a sentença que não faz coisa julgada em “rescindível”. [...]. (Negrito adicionado) E a própria decisão que indefere a gratuidade da justiça não faz coisa julgada material, na medida em que o pedido poderá ser renovado a qualquer tempo, inclusive, se o caso, nos mesmos autos onde examinado tal requerimento, se a parte comprovar alteração de sua situação financeira que justifique a concessão do benefício que havia sido indeferido. Além disso, o indeferimento da gratuidade da justiça em determinado processo não fica vinculado a outras demandas nas quais o pretenso beneficiário é parte, podendo obter o benefício em tais ações, desde que comprove reunir os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não fosse o bastante, a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, frise-se, proferida antes da sentença objeto desta ação rescisória, foi substituída pelo julgamento colegiado proferido no Agravo de Instrumento n. 0706456-89.2019.8.07.0000 (art. 1.008 do CPC). Enfim, ainda que se pudesse cogitar do cabimento desta ação rescisória com base no art. 966, § 2o, do CPC, por conta de eventual entrave para o ajuizamento da nova ação (art. 102, parágrafo único, e art. 486, § 2o, ambos do CPC), essa possibilidade restou esvaziada com o recolhimento voluntário das custas finais da ação matriz[9]. Com efeito, o recolhimento das custas depois de negativa do benefício, sem qualquer ressalva, acarreta preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Em decorrência, nenhum óbice para eventual ajuizamento da nova ação, porque já recolhidas as custas da primeira ação, o que torna sem nenhuma utilidade esta ação rescisória, por falta de interesse processual. A gratuidade da justiça poderá ser requerida na nova ação e, ademais, como a ação originária não tratou sobre o mérito da causa, não cabe rejulgamento da demanda, como requerido pelos autores; a procedência desta ação rescisória obstaria apenas o pagamento das custas finais daquele feito, pretensão, como visto, prejudicada com o recolhimento promovido pela parte. Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação diante da gratuidade de justiça deferida nestes autos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22552215. [2] Id. 27577353 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [3] Id. 31183580 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [4] Id. 47702770 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [5] Id. 61267118 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [6] Id. 62971731 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [7] Id. 64002762 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014). [8] Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.188 [9] Id. 79670273/79670281 dos autos originários (processo n. 0707136-66.2018.8.07.0014).